Tribunal: TJSP
Processo: 2037057-13.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão. Mero inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Caráter infringente pretendido. Parte que busca a reanálise de alegações já rechaçadas no aresto. Plena adequação do acórdão atacado ao caso concreto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.